Tribunal: TJES
Processo: 5005758-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005758-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA RODRIGUES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. CONTRATOS COLIGADOS (COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO). BANCO DA MONTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS REITERADOS. VEÍCULO RESERVA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S. A. contra decisão proferida na “ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais” que deferiu parcialmente tutela de urgência para: (I) determinar a disponibilização, solidariamente pelas rés, de veículo similar ao do autor (Volkswagen T-Cross, 2023/2024), sob multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00; e (II) suspender os efeitos do contrato de financiamento n. 0049910077, inclusive pagamento de prestações e cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira, integrante do grupo econômico da montadora, responde solidariamente pelos vícios do veículo no âmbito da cadeia de consumo e dos contratos coligados; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela que determina veículo reserva e a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação é de consumo e atrai a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 18 e § 1º), alcançando o banco da montadora quando o financiamento é vinculado à aquisição do bem defeituoso, conforme a orientação do STJ (REsp 1.946.388/SP; AgInt no AREsp 841.858/SP).

O financiamento firmado com o agravante tem finalidade exclusiva de viabilizar a compra do veículo, caracterizando contratos coligados, de modo que a sorte do acessório segue a do principal.

A probabilidade do direito se evidencia por ordens de serviço que demonstram vícios graves e reiterados em motor e sistema de arrefecimento, não sanados no prazo legal, sinalizando o direito do consumidor às opções do § 1º do art. 18 do CDC e à suspensão das cobranças do financiamento coligado.

O perigo de dano se configura porque a manutenção das parcelas imporia pagamento por bem impróprio ao uso, além de privar o consumidor de veículo essencial, com gastos comprovados com locação de automóveis.

A alegação de impossibilidade de disponibilização de carro reserva não procede, pois a responsabilidade é solidária e não se opõe ao consumidor a organização interna do grupo econômico.

A tutela deferida é reversível: eventual improcedência permite restabelecer o financiamento e apurar perdas e danos pelo uso do veículo reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Banco integrante do grupo econômico da montadora responde solidariamente, como partícipe da cadeia de consumo, pelos vícios do veículo financiado vinculado à compra (CDC, art. 18 e § 1º; STJ, REsp 1.946.388/SP; AgInt no AREsp 841.858/SP).

Contratos de compra e venda e de financiamento coligados permitem a suspensão das cobranças do financiamento quando evidenciada a verossimilhança de vício grave no produto.

Presentes probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), mantém-se a tutela que determina a disponibilização de veículo similar e a suspensão das cobranças.

A medida de urgência mostra-se reversível, admitindo recomposição em caso de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18 e § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.946.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 07-12-2021, DJe 17-12-2021; STJ, AgInt no AREsp n. 841.858/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26-08-2019, DJe 02-09-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005758-02.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.

AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S. A. em face da respeitável decisão que, nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais”
ajuizada contra ele e outras por Leonardo Barbosa Rodrigues
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para determinar a disponibilização de veículo reserva e a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente no que tange à responsabilidade solidária da instituição financeira agravante pelos vícios apresentados no veículo adquirido pelo agravado e à consequente possibilidade de suspensão do contrato de financiamento coligado.

Após análise dos autos, adianto meu entendimento de que a insurgência recursal não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos do que dispõe o artigo 18 do referido diploma legal, ou seja, o CDC estabelece, em seu artigo 18, § 1º, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a instituição financeira que atua no financiamento vinculado à aquisição do produto defeituoso.

No caso, é incontroverso que o contrato de financiamento, firmado com o banco agravante, teve como finalidade a aquisição do veículo fabricado e comercializado pelas demais rés. Trata-se, portanto, de contratos coligados, cuja sorte do acessório (financiamento) segue a do principal (compra e venda).

Nesse sentido, consoante reiterada jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, o financiamento integrado ao fornecimento do bem consubstancia-se como

operação coligada
,
o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas falhas do produto que onera o consumidor,
ou seja,
já foi decidido que há
“Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7-12-2021, DJe de 17-12-2021.).
Já se decidiu também que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de veículos apenas é reconhecida no caso de vinculação daquela como ‘banco da montadora’, integrante da relação de consumo” (AgInt no AREsp n. 841.858/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26-8-2019, DJe de 2-9-2019.)

Ademais, o agravante, Banco Volkswagen S. A., integra o mesmo grupo econômico da fabricante do automóvel, atuando de forma coordenada para viabilizar e fomentar a comercialização de seus produtos. Essa circunstância reforça sua posição como parte integrante da cadeia de consumo, não podendo se eximir da responsabilidade pelos vícios do produto sob o argumento de que sua atuação se restringiu à concessão do crédito. A alegação de ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação de fazer (disponibilização de veículo reserva) e de se tratar de obrigação impossível não se sustenta, pois, na condição de responsável solidário, incumbe-lhe, juntamente com as demais rés, encontrar os meios para garantir o direito do consumidor, não sendo oponível a este a organização interna do grupo econômico.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito do agravado (fumus boni iuris) exsurge de forma crista
lina dos documentos que instruem a petição inicial. As sucessivas ordens de serviço (ids 65629332, 65629333, 65629334, 65629335 do processo originário) demonstram de forma inequívoca que o veículo, adquirido como zero quilômetro, apresentou graves e reiterados defeitos em componentes essenciais, como motor e sistema de arrefecimento, em um curto lapso temporal. Tais vícios não foram sanados de forma definitiva no prazo legal de 30 (trinta) dias, o que, em tese, confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, conforme o § 1º do artigo 18 do CDC. A suspensão do contrato de financiamento é, portanto, uma consequência lógica e direta da provável rescisão do contrato de compra e venda por vício redibitório.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in
mora) também se faz presente. Manter a exigibilidade das parcelas do financiamento imporia ao consumidor o ônus de continuar pagando por um bem que se mostrou impróprio ao uso a que se destina e que, inclusive, coloca em risco sua segurança. A privação do uso do veículo, um bem essencial na vida moderna, acarreta transtornos diários e prejuízos materiais, conforme comprovam os gastos com aluguel de outros automóveis (ids 65629343, 65629344, 65629345 do processo originário). A decisão recorrida, ao determinar a disponibilização de um carro reserva e suspender as cobranças, visa precisamente mitigar esse dano, assegurando um mínimo de equilíbrio entre as partes durante o trâmite processual.

Por fim, a medida concedida pelo juízo
a quo
não se revela irreversível, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, o contrato de financiamento poderá ser restabelecido, com a cobrança dos valores devidos, e a questão do uso do veículo reserva poderá ser resolvida em perdas e danos. A decisão, portanto, foi proferida com a devida cautela, ponderando adequadamente os interesses em conflito e prestigiando a proteção do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez